Tribunal: STF
Processo: HC 266794
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se ilicitude da prova, em razão da inviolabilidade domiciliar.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.

    4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (HC 169788, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2024).

    5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário ao entendimento das instâncias ordinárias demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.